Tribunal: TJDFT
Processo: 0727619-82.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0727619-82.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: COMUNICATO ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI EPP DESPACHO Vistos, etc. Verifica-se que a parte recorrente nominou o recurso interposto de AGRAVO AO CONSELHO DA MAGISTRATURA, com fundamento jurídico no art.1.021 C/C 1.030, § 2o do CPC/15 e art. 266, II do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, intime-se o recorrente para esclarecer qual o recurso pretende interpor, adequado se o caso a nomenclatura ao fundamento jurídico utilizado. Vindo resposta aos autos, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 5 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal